Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro de fato.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
3. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pelo embargante. Decerto, a decisão colegiada pautou-se no normativo legal sobre a matéria e nos parâmetros estabelecidos pela Corte Superior e pela Corte Suprema, inclusive na tese fixada para o Tema 792 da repercussão geral. Logo, o Colegiado não incorreu em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
3.1. Em relação aos arts. 5o, caput, e 6o, caput, da Carta Magna, sequer caberia perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e direitos sociais. Isso porque o embargante aspira, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório para concluir pelo reconhecimento da impossibilidade de expedição da RPV de acordo com o teto de 20 salários mínimos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
4. No tocante ao recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.